Tribunal: TJDFT
Processo: 0740783-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0740783-23.2020.8.07.0001 APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: DENISE BRAGA MONTEIRO LEMES DESPACHO Em princípio, a sucessão processual dá-se pelo espólio, independentemente da abertura de inventário, caso em que será representado pelo administrador provisório (TJDFT, ac. 1.183.937) Venha, pois, em termos o pedido de sucessão. I. Brasília, 03/09/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator